Tribunal: TJBA
Processo: 8079456-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8079456-71.2025.8.05.0000 – Comarca de Xique-Xique/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Joserlan Tiago Malaquias Defensor Público: Dr. Alessandro Moura dos Santos Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA Processo de 1º Grau: 8000720-81.2025.8.05.0277 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4°, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. RESPOSTA A ACUSAÇÃO PARESENTADA EM 22.01.2026. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Joserlan Tiago Malaquias, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4°, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96345884), o excesso de prazo para a formação da culpa, a violação ao princípio da homogeneidade e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (Id. 97539857) noticiam, in verbis: “[...] paciente foi preso em flagrante delito, na data de 11.02.2025, no Município de Xique Xique/BA, pela prática de furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza, previsto no art. 155, § 4°, II c/c Art. 71, caput, ambos do Código Penal, nos autos do Inquérito Policial 8000490-39.2025.8.05.0277. Denúncia recebida em 22.05.2025, Id 495561345. Citação do réu por carta precatória em 02.06.2025, Id 504199027. Em decisão de Id 507428975 foi nomeado defensor dativo ao acusado. Em razão da ausência de defensoria foi nomeado novamente defensor dativo, através do despacho n. 539104032. Os advogados que entraram com Habeas Corpus não se habilitaram nos processos criminais em andamento, para que se pudesse dar andamento. Certidão de antecedentes do acusado, Id 521351173, Pág. 1-3, com diversas apurações de furto em andamento. 1. Auto de Prisão em Flagrante nº 8000218- 79.2024.8.05.0277. Delito(s): art. 155, caput do Código Penal. Data do fato: 05/02/2024. COMARCA: Xique-Xique/BA. 2. Pedido de Prisão Temporária nº 8000282- 55.2025.8.05.0277. Delito(s): art. 155 (furto), art. 155, § 4º (furto qualificado) e art 288 (associação criminosa) do Código Penal. Data do fato: 27/01/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Prisão preventiva decretada em 13/02/2025. Em andamento. Embasado nos autos do Inquérito Policial nº 8000526-81.2025.8.05.0277. Denúncia oferecida e recebida por este Juízo nos autos da Ação Penal nº 8000718- 14.2025.8.05.0277. 3. Auto de Prisão em Flagrante nº 8000371- 78.2025.8.05.0277. Delito(s): art. 155, §4º, II, do Código Penal. Data do fato: 10/02/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 13/02/2025. Gerou o Inquérito Policial nº 8000490- 39.2025.8.05.0277, tendo a denúncia sido oferecida e recebida nos autos da Ação Penal nº 8000720- 81.2025.8.05.0277. 4. Pedido de Prisão Temporária nº 8000372- 63.2025.8.05.0277. Delito(s): art. 155, §4º, II, do Código Penal. Data do fato: 10/02/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Arquivado. Extinto sem resolução do mérito, em razão da decretação da prisão preventiva nos autos de nº 8000371- 78.2025.8.05.0277. 5. Inquérito Policial nº 8000490- 39.2025.8.05.0277. Delito(s): art. 155, §4º, II, do Código Penal. Data do fato: 10/02/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Denúncia oferecida e recebida por este Juízo nos autos da Ação Penal nº 8000720-81.2025.8.05.0277. 6. Inquérito Policial nº 8000508- 60.2025.8.05.0277. Delito(s): art. art. 155, §1º e §4º, inciso II e IV c/c Art. 71, caput do Código Penal. Data do fato: 09/02/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Baixado. Denúncia oferecida e recebida por este Juízo nos autos da Ação Penal nº 8000721- 66.2025.8.05.0277. 7. Inquérito Policial nº 8000526- 81.2025.8.05.0277. Delito(s): art. 155, §1º e §4º, inciso II e IV c/c Art. 71, caput do Código Penal. Data do fato: 27/01/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Denúncia oferecida e recebida por este Juízo nos autos da Ação Penal nº 8000718- 14.2025.8.05.0277. 8. Ação Penal nº 8000718- 14.2025.8.05.0277. Delito(s): art. 155, §1º e §4º, inciso II e IV c/c Art. 71, caput do Código Penal. Data do fato: 27/01/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Preso (Pedido de Prisão Temporária nº 8000282-55.2025.8.05.0277). 9. Ação Penal nº 8000720- 81.2025.8.05.0277. Delito(s): art. 155, §4º, II, do Código Penal. Data do fato: 10/02/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Nomeado Defensor Dativo. Preso (APF nº 8000371-78.2025.8.05.0277). 10.Ação Penal nº 8000721- 66.2025.8.05.0277. Delito(s): art. art. 155, §1º e §4º, inciso II e IV c/c Art. 71, caput do Código Penal. Data do fato: 09/02/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Nomeado Defensor Dativo. 11.Ação Penal nº 8000896- 60.2025.8.05.0277. Delito(s): art. art. 155, §1º e §4º, inciso II e IV c/c Art. 71, caput do Código Penal. Data do fato: 09/02/2025. COMARCA: Xique-Xique/BA. SITUAÇÃO: Com vistas ao Ministério Público para análise de possível duplicidade com os autos da ação penal nº 8000721-66.2025.8.05.0277. [...]”. Em consulta ao sistema PJE 1º grau verifica-se que foi designado defensor dativo pela Magistrada a quo, tendo o causídico apresentado resposta à acusação em 22.01.2026. V - De proêmio, a arguição de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame dos fólios em cotejo com os informes judiciais, verifica-se que a denúncia foi recebida, sendo o réu citado por carta precatória no dia 02/06/2025, com a designação de defensor dativo, que apresentou resposta à acusação em 22.01.2026, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - No que concerne à alegativa da favorabilidade das condições pessoais do paciente, não merece acolhimento. Importa salientar que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de invalidar o decreto prisional, visto que tais circunstâncias, mesmo se existentes, não garantem ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam. VIII - Por fim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8079456-71.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Xique-Xique/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Joserlan Tiago Malaquias, como Impetrada, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.